Tribunal: STF
Processo: AI 297955
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DA
 VANTAGEM
DA SEXTA-PARTE A SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AUSÊNCIA DE
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - INVIABILIDADE DO
 RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
             - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
 viabilizar
o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
             - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando
a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local
(ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer
repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da
República.